Tribunal: TJES
Processo: 5009487-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº 500
9487
-0
7
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DA COMARCA
DE
MIMOSO DO SUL
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 15
5
, §
1
º
E §4º
,
II,
DO CP.

FURTO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.

In casu
,
imperiosidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, sobretudo diante da comprovada necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se o risco concreto de reiteração delitiva
.

2. Embora o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do
periculum

libertatis
excepciona-a, possibilitando ao Magistrado, frente ao caso concreto e no exercício do primado da confiança, a deliberação acerca da necessidade de submeter o acusado ao cárcere.

3.
Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009487-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS Nº 500
9487
-0
7
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DA COMARCA
DE
MIMOSO DO SUL
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 15
5
, §
1
º
E §4º
,
II,
DO CP.

FURTO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.

In casu
,
imperiosidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, sobretudo diante da comprovada necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se o risco concreto de reiteração delitiva
.

2. Embora o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do
periculum

libertatis
excepciona-a, possibilitando ao Magistrado, frente ao caso concreto e no exercício do primado da confiança, a deliberação acerca da necessidade de submeter o acusado ao cárcere.

3.
Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 500
9487
-0
7
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DA COMARCA
DE
MIMOSO DO SUL
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
,
apontando como autoridade coatora o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DA COMARCA
DE
MIMOSO DO SUL
-ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0000
378
-
55
.2023.8.08.00
32
, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §
1º e §
4º, inciso II, do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que

a prisão do paciente deve ser revogada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código Penal, bem como o histórico criminal do paciente, por si só, não permite a restrição de sua liberdade em razão da notória carência de homogeneidade, já que trata-se de fu
rto.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.
Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

L
iminar indeferida conforme mov. ID 5802442.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5866105, opinando pela denegação da ordem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de furto, cometido durante o repouso noturno, onde, escalou o muro da residência de vítima para realizar a empreitada criminosa.

Diante desses fatos, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 155, §
1º e
4°, inciso II do C
ó
digo Penal, praticado contra WALACE RIBEIRO NUNE
S
.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela,
a autoridade
apontada como coatora ao decidir pelo cárcere provisório do paciente, apontou a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, restando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, como apontado, é iminente o acautelamento do meio social e a garantia da instrução processual, circunstâncias que restarão vulneradas caso o paciente venha a ser solt
o.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Como cediço, a conservação do encarceramento cautelar está condicionada à presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
é dizer, da prova da materialidade do crime e de rastro suficiente da autoria, além da comprovação de necessidade da segregação.

Quanto aos dois primeiros requisitos, estão plenamente atendidos, tendo em vista os depoimentos da vítima e das testemunhas acostados aos autos.

Já em relação ao
periculum libertatis
, constata-se que a medida tem como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, e também em razão de frear a escalada criminosa do mesmo, eis que responde a outras ações criminais.

Ainda que o crime em tese cometido não tenha natureza violenta, o ilustre magistrado adotou a medida para evitar o concreto risco de reiteração delitiva. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO 1. (...)
6. Ademais, o acórdão aponta que o agravante já responde a outra ação penal relativa à possível prática de crime de receptação, o que reforça a necessidade da custódia para frear a reiteração delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. 7. Agravo regimental improvido. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias.
(STJ; AgRg-HC 679.013; Proc. 2021/0213559-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021) – nosso grifo

Portanto, mostra-se inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão, pois, além da existência de motivação apta a justificar o sequestro corporal, a aplicação das referidas medidas não se mostraria adequada e suficiente diante do caso em tela.

Com isso, conclui-se pela imperiosidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, sobretudo diante da comprovada necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se o risco concreto de reiteração delitiva.

Derradeiramente, concernente à alegação defensiva de carência do princípio da homogeneidade, no sentido de que o paciente é acusado de crime de furto, que implicaria em uma sanção mais branda.

Todavia, reputo não há nenhuma garantia de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta ao paciente será fixada em brando patamar, nem tampouco que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto ou aberto, sobretudo face às particularidades do caso concreto. Embora o princípio da presunção de inocência imponha a liberdade como regra, a existência do
periculum libertatis
excepciona-a, possibilitando ao Magistrado, frente ao caso concreto e no exercício do primado da confiança, a deliberação acerca da necessidade de submeter o acusado ao cárcere.

Portanto, verificada a necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se o alegado constrangimento ilegal, devendo ser preservado o decreto constritivo, enquanto perdurarem os motivos que o justificaram.

D
iante de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)